Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731879-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FLAVIA ALBUQUERQUE DE REZENDE DUTRA DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242393258, autos originários) proferida em ação cominatória e indenizatória movida por FLÁVIA ALBUQUERQUE DE REZENDE DUTRA, que deferiu a tutela de urgência. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 74713168). 3. A agravante-ré interpôs agravo interno (id. 75616499). 4. Contrarrazões (id. 75765198). 5. Em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que no dia 3/9/2025 foi proferida sentença (id. 246843490, autos originários) julgando procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de fazer de autorizar e suportar os custos com os exames pré-natal e o parto da autora, ao reembolso de despesas médicas, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. 6. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal na espécie. 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora